Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 235742393, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0718917-80.2025.8.07.0001, proposto em face de SANDRO EUSTAQUIO AQUINO (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão de descontos na conta corrente do agravado/autor das prestações do contrato no 2023631488, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. Em suas razões recursais (ID 72078973), o agravante/réu afirma que, tendo em vista que o contrato foi livremente pactuado pela parte agravada, não há que se falar em suspensão de desconto. Alega que a parte agravada contratou as operações junto ao BRB e as parcelas são somente consequência do pagamento dos valores contratados e acordados, sendo que a parte agravada utilizou os recursos liberados pelo Banco e se valeu de taxa mais baixa pela modalidade de pagamento ajustada. Sustenta que o que se observa no caso vertente é que a parte agravada reconheceu os débitos, se comprometeu voluntariamente a pagá-los, sendo evidente, portanto, que a cobrança efetuada pelo BRB é totalmente legítima, não podendo vir agora a parte agravada, maliciosamente, buscar a modificação de um negócio jurídico plenamente válido e firmado por ela. Argumenta que é evidente a tentativa equivocada da parte agravada em obter vantagem indevida perante o Judiciário de uma relação jurídica válida e indene de vícios, tendo em vista que se percebe que a parte adversa, por meio de suas infundadas e genéricas teses, visa a afastar a legalidade dos descontos efetuados e, por consequência, do contrato firmado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos e revogar a tutela de urgência deferida. Preparo (ID 72194051). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 72110259). Contrarrazões (ID 72916743). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem no 0718917-80.2025.8.07.0001, da 17a Vara Cível de Brasília–DF, fora sentenciado, em 03 de junho de 2025, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 238186723, do processo de origem): (...) Decido. Promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC, pois as partes não manifestaram interesse na produção de provas, sendo a questão debatida principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. Verifico presentes os pressupostos processais e sigo ao exame do mérito. A relação de consumo caracteriza-se pelo estabelecimento de um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). O consumidor, à luz da teoria finalista e do artigo 2o do CDC, é o destinatário fático e econômico do bem ou serviço. O fornecedor, a seu turno, nos termos do artigo 3o daquele Diploma Legal, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No caso em tela, os conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 estão presentes, na medida em que a parte autora é destinatária final dos empréstimos comercializados pelo réu no mercado de consumo. Ademais, eventual divergência foi superada pelo entendimento sedimentado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado 297 de sua Súmula: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Posto isso, pretende a parte autora a revogação da autorização dos descontos em sua conta corrente. Preceitua o artigo 6o da Resolução Bacen 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. A parte autora, por sua vez, solicitou ao réu, em 4.12.2024 (ID 232544923), o cancelamento da função de débito automático de todas as suas contratações. A recusa do réu em assim proceder reveste-se de ilegalidade, por violar direito potestativo do mutuário e contrariar a norma regulatória do Banco Central. Em outras palavras, trata-se de direito conferido ao consumidor para deliberar acerca da forma de pagamento de suas obrigações. Tal direito, inclusive, é plenamente exercitável na espécie, pois o réu não fez prova de que a contratação em testilha é anterior à vigência da Resolução Bacen 4.790, a atrair sua incidência. Ademais, antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos (Acórdão 1769254, 07260452820238070000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Oportuno citar, ainda, a tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.085, de observância obrigatória, por força do artigo 927, III, do CPC: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, uma vez revogada a autorização, devem cessar os descontos em conta corrente antes pactuados. Confira-se, a respeito, o entendimento perfilhado por este E. TJDFT: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar rejeitada. 2. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido sucessivas vezes o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 4.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, o não atendimento das solicitações de cancelamento dos débitos automáticos pelo Banco/apelado não tem o condão de, por si só, ensejar a reparação por dano moral, não demonstrada efetiva ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) da apelante. 5.Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, no ponto, que o disposto no artigo 9o, parágrafo único, da aludida Resolução prevê tão somente a possibilidade de formalização do cancelamento perante a instituição depositária, quando o cliente não reconhecer a autorização. Daí não se infere que a ausência de reconhecimento da autorização (inexistência ou nulidade) é requisito necessário à cessação dos descontos, seja porque a Resolução assim não dispõe expressamente, seja porque inequívoco o direito potestativo insculpido em seu artigo 6o. Trata-se da melhor interpretação do regramento em apreço, sobretudo ao se considerar que o cancelamento da ordem de débito automático pela inexistência ou nulidade da autorização sequer demanda regulamentação infralegal, sendo decorrência lógica de eventual erro ou ilícito praticado. Destaco, ainda, que as condições pactuadas implicaram a subtração da quase totalidade da remuneração da parte autora (IDs 232544924 a 232544930), de modo que, na hipótese vertente, não se divisa má-fé, mas tão somente a impossibilidade de se utilizar da forma de pagamento inicialmente convencionada para a quitação de suas dívidas, sem prejuízo de sua mantença. Cabível, portanto, o acolhimento da pretensão posta, para revogar a autorização de descontos em conta corrente concedida pela parte autora. É de se registrar, nesse particular, que tal proceder autoriza o réu a revisar as condições pactuadas com base nessa forma de pagamento, haja vista tratar-se de consequência lógica de sua revogação e estar em consonância com o princípio da boa-fé objetiva. Em outras palavras, os descontos em conta corrente conferem maior segurança à instituição financeira, que, por sua vez, concede taxas de juros mais vantajosas ao consumidor, à luz dos fatores de risco envolvidos na operação de mútuo. Logo, uma vez alteradas as bases objetivas da contratação, pode o réu promover sua revisão. Por fim, não há falar em restituição dos valores já descontados, pois efetivamente devidos em razão dos empréstimos contraídos, não sendo a pretendida alteração da forma de pagamento hábil a eximir a parte autora da obrigação de adimplir sua obrigação. Vale dizer, o cancelamento da autorização de débito automático não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tratando-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, sem interferir em sua obrigação de quitar os empréstimos contraídos. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, CONFIRMANDO os efeitos da tutela antecipada concedida, DETERMINAR ao réu a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base na dívida oriunda do empréstimo havido entre as partes (2023631488), sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado, a contar da intimação da decisão de ID 235742393. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (25 URH – artigo 18, item 1), o que for maior, na forma do artigo 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a sentença de resolução de mérito no feito de origem. Publique-se. Intime-se.